Tribunal: TJSP
Processo: 1503464-72.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos defensivos, para reduzir a pena de latrocínio de 2/3 e reconhecer apenas a incidência da maior causa de aumento do roubo, uso de arma de fogo (2/3).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes e perícias nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de latrocínio para Henrique e Leandro;

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos defensivos, para reduzir a pena de latrocínio de 2/3 e reconhecer apenas a incidência da maior causa de aumento do roubo, uso de arma de fogo (2/3).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes e perícias nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de latrocínio para Henrique e Leandro; ademais, o roubo contra N. e G. para Leandro e Rodrigo.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base pode ficam nos mínimos legais, vinte (20) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para Henrique e Leandro (tentativa de latrocínio contra M.) e quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para Leandro e Rodrigo (crime de roubo contra N. e G., casal que trabalhava com marmitas). Na segunda fase, a menoridade de Henrique não leva sua pena aquém do mínimo (Súmula 231 do ESTJ) e não há agravantes; quanto a Leandro inexistem atenuante ou agravantes e Rodrigo é reincidente (fls. 274/275), sua pena é acrescida de 1/6, chega-se a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na terceira fase, pela tentativa, no latrocínio, para Henrique e Leandro, tem-se, com redução de 2/3, pois remota a consumação, seis (6) anos e oito (8) meses e três (3) dias-multa; quanto aos roubos, praticados por Leandro e Rodrigo, contra N. e G., houve, efetivamente, a participação de mais de um agente e uso de arma de fogo, entretanto, inexistiu argumentação do motivo dos sucessivos aumentos, de 1/3 e 2/3, realizando-se mera operação matemática, logo, aumentam-se as penas apenas de 2/3, segundo o art. 68, parágrafo único, Código Penal, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa para Leandro e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Rodrigo. Penas definitivas, pois mais nada as alteram, ou seja, seis (6) anos e oito (8) meses e três (3) dias-multa para Henrique; treze (13) anos e quatro (4) meses e dezenove (19) dias-multa para Leandro (pelo cúmulo material) e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Rodrigo. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica de cada um.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. A tentativa de latrocínio é um crime hediondo. O roubo, com uso de arma de fogo e concurso de agentes, é gravíssimo. O trio se mostra perigoso, ousado, com conduta social desvirtuada, e não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. Detração que se adequa ao Juízo das Execuções.
6-) Recursos presos (fls. 1002).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000590400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503464-72.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes RODRIGO
DIAS DA SILVA, LEANDRO AFONSO LIMA e HENRIQUE JORDAN GUERRA DO
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso
de Rodrigo, com redução de suas penas para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e
pagamento de dezoito dias-multa, no piso. Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso de Henrique, reduzidas suas penas para seis anos e oito meses de reclusão e pagamento
de treze dias-multa, na base, vencido o 3o Julgador, que provia integralmente seu recurso para
absolve-lo, com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso de Leandro, reduzidas suas penas para treze anos e
quatro meses de reclusão e pagamento de dezenove dias-multa, no piso, vencido em parte o 3o
Julgador, que provia em maior extensão, readequada sua conduta para o crime capitulado no
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo
único, ambos do Código Penal, reduzidas suas penas para oito anos, dez meses e vinte dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de vinte e uma diárias, no
valor unitário mínimo. Fará declaração de voto parcialmente vencido o 3o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2583
Apelação Criminal no 1503464-72.2018.8.26.0536
Comarca: 3a Vara Criminal de São Vicente
Juiz de Direito: doutor Rodrigo Barbosa Sales
Apelantes: Rodrigo Dias da Silva, Leandro Afonso Lima e Henrique Jordan
Guerra do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Antônio Berto São José Neto

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos defensivos, para reduzir a
pena de latrocínio de 2/3 e reconhecer apenas a incidência da maior causa de aumento do roubo,
uso de arma de fogo (2/3).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos
existentes e perícias nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de latrocínio para Henrique e Leandro;
ademais, o roubo contra N. e G. para Leandro e Rodrigo.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base pode ficam
nos mínimos legais, vinte (20) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para Henrique e Leandro
(tentativa de latrocínio contra M.) e quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para Leandro
e Rodrigo (crime de roubo contra N. e G., casal que trabalhava com marmitas). Na segunda fase, a
menoridade de Henrique não leva sua pena aquém do mínimo (Súmula 231 do ESTJ) e não há
agravantes; quanto a Leandro inexistem atenuante ou agravantes e Rodrigo é reincidente (fls.
274/275), sua pena é acrescida de 1/6, chega-se a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze
(11) dias-multa. Na terceira fase, pela tentativa, no latrocínio, para Henrique e Leandro, tem-se,
com redução de 2/3, pois remota a consumação, seis (6) anos e oito (8) meses e três (3) dias-multa;
quanto aos roubos, praticados por Leandro e Rodrigo, contra N. e G., houve, efetivamente, a
participação de mais de um agente e uso de arma de fogo, entretanto, inexistiu argumentação do
motivo dos sucessivos aumentos, de 1/3 e 2/3, realizando-se mera operação matemática, logo,
aumentam-se as penas apenas de 2/3, segundo o art. 68, parágrafo único, Código Penal, tendo-se
seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa para Leandro e sete (7) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Rodrigo.
Penas definitivas, pois mais nada as alteram, ou seja, seis (6) anos e oito (8) meses e três (3) dias-
multa para Henrique; treze (13) anos e quatro (4) meses e dezenove (19) dias-multa para Leandro
(pelo cúmulo material) e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
dezoito (18) dias-multa para Rodrigo. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição
insatisfatória econômica de cada um.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. A tentativa de latrocínio é um
crime hediondo. O roubo, com uso de arma de fogo e concurso de agentes, é gravíssimo. O trio se
mostra perigoso, ousado, com conduta social desvirtuada, e não respeita os princípios ético-
jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Dessa forma, retribui-se
pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflitam sobre
seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. Detração que se adequa ao Juízo das Execuções.
6-) Recursos presos (fls. 1002).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 984/990
Henrique Jordan, de 20 anos de idade, foi condenado à pena de dez (10) anos de
reclusão regime inicial fechado, e cinco (5) dias-multa, como incurso no art. 157, § 3o, parte
final, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; Rodrigo Dias à pena de dez (10) anos,
quatro (4) meses e trezes (13) dias de reclusão, regime inicial fechado, e vinte e dois (22) dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e
Leandro Afonso à pena de dezoito (18) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão,
regime inicial fechado, e vinte e seis (26) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II,
e § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69,
todos do Código Penal.
No dia 13.10.2018, por volta das 6:40 horas, na Rua Campos Salles, próximo ao no
126, São Vicente, Henrique e Rodrigo Dias, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça
com emprego de arma de fogo, em concurso, de G. M. M. e P. P. V., um aparelho celular, R$
1.000,00, de G., e um relógio de pulso, R$ 100,00, de P., na ocasião, eles iriam buscar o carro,
certo que G. disse ter esquecido as chaves do carro no bar donde saíram (1). Posteriormente, na
Rua Jacob Emmerich, São Vicente, Henrique, Rodrigo e Leandro subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso, de M. C. R., o
Fiat Toro, de R$ 80.000,00, não resultado a morte da vítima por circunstâncias alheais à
vontade dos agentes, sendo que o ofendido identificou-se como policial civil, Rodrigo, que o
abordou armado, apontou-a para ele e disparou, mas houve erro na execução, em seguida, M.
revidou, porém, só acertou o veículo (2). Depois, na Rua Vicente Gil, frente ao no 348, São
Vicente, Rodrigo e Leandro subtraíram, para eles, mediante grave ameaça com emprego de
arma de fogo, em concurso, de N. M. da S. e G. M. de O., o Ford Ka, avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.000,00. Ambos estavam no veículo Toro roubado. Quem desceu do veículo foi Rodrigo,
enquanto Lenadro permaneceu no Fiat. Eles abandonaram o veículo Fiat Toro e levaram o Ford
Ka (3). Policias militares prenderam Henrique, que tentou fugir a pé, abandonando a bicicleta
que usava. Rodrigo e e Leandro foram presos em outro local, quando estavam com Antonio,
processado por receptação e corrupção de menores, e um menor, Cássio.
Nas razões de apelação de Henrique foi sustentado a) absolvição pela insuficiência
de provas; b) desclassificação para roubo; c) incidência da menoridade, com pena aquém do
mínimo; d) redução maior na tentativa e e) regime inicial diverso do fechado (fls. 1153/1162).
Nas razões de Rodrigo pugnou-e a) pela absolvição, pois as provas não conduzem
a ter participado do roubo; b) as causas de aumento não incidem e c) regime inicial aberto ou
semiaberto (fls. 1068/1086).
Nas razões de inconformismo de Leandro argumentou-se a) absolvição pela
precariedade das provas; b) desclassificação do latrocínio; c) não incidência de causas de
aumento e d) regime inicial semiaberto ou aberto (fls. 1087/1110).
Contrarrazões a fls. 1191/1210, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 16.9.2019 (fls. 1148).
Não ocorreu irresignação de Antonio (fls. 1010).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento dos
apelos (fls. 1258/1268).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento do ilustre
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito
de fls. 1/2, 15, 17, 20/21, 23/24, 28/32, 34 e 45/48, boletim de ocorrência de fls. 3/14 e autos de
exibição, apreensão e entrega de fls. 16, 18, 27 e 36/38, subtraiu-se bens com valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômicos e tentou-se realizar o latrocínio.
A autoria é atribuível aos apelantes.
No distrito, ficaram em silêncio, fls. 45 e 48/49, respaldados em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação dos acusados, aproveitariam a primeira oportunidade, no
“calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinham com o
crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de
Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial,
responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade
administrativa premente ao caso.
Em Juízo, negaram a prática dos delitos.
P. P. V., na polícia, quando convidado a reconhecer, apontou para Henrique e
Rodrigo (fls. 19). G. M. M. reconheceu Henrique e Rodrigo (fls. 22).
G. M. de O. apontou para Rodrigo e Leandro (fls. 25). N. M. da S., igualmente,
indicou Rodrigo e Leandro (fls. 26).
M. C. R. também reconheceu Rodrigo e Leandro (fls. 35).
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de Processo
Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe dubiedade quanto
ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar transtorno a quem foi lesado,
ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às
disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de
prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “118 PROVA Reconhecimento de acusado
preso em flagrante Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a
solenidade do art. 226 do CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1.373.275/4 São Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003
V.U. - Voto no 9.228). Ainda: “113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o
rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal
Eficácia:
É válido o
reconhecimento pessoal realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo
Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de
outras pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
G. M. M., em contraditório, saiu de um bar, com seu amigo, P. Dois rapazes
abordaram-nos. Queriam a chave do carro, tentou enrolá-los. Quando viraram a esquina, passou
a andar mais rápido. Eles desistiram do assalto para realizar outro. Saiu correndo e ouviu tiros.
O dono do carro teria tirado neles. Levaram celular e relógio. Recuperou apenas o celular. Fez
reconhecimento mas não com 100% de segurança no distrito. De P. levaram o relógio. O
iphone foi encontrado 3 dias depois na Vila Margarida. P. teve mais certeza e reconheceu só
um. Não reconheceu nenhum dos que foi mostrado em audiência.
P. P. V., igualmente, fez reconhecimento no distrito sem dúvidas. Todavia, em
Juízo, viu os quatro réus e não conseguiu identificar os autores do roubo. Saíram de um bar
até o carro. Dois indivíduos abordaram-nos, um armado. Roubaram seu relógio e o celular de
G. Eles queriam levar a chave do carro, G. negou estar de posse dela. Eles acompanharam G.
Até o bar, porque ele disse que lá estava, ouviu disparos e fugiu. Depois, soube da desistência
em roubar G. Eles preferiram abordar uma pessoa que estava com um Toro, que disparou
contra eles. Depois da fuga, refugiou-se em um abrigo e ligou para outro amigo. Na delegacia,
havia muitas vítimas
As duas vítimas não colaboraram em nada para esclarecer a autoria. A
primeira disse que tinha dúvidas desde a polícia. A outra, que tinha certeza na fase
inquisitiva, porém, estava com tanto medo que, quando o trio foi embora, já fugiu. Suas
declarações, nesse estado, de nada servem para corroborar o cometimento de algum
delito.
M., vítima da tentativa de latrocínio, mencionou a participação de três pessoas,
todavia, reconheceu Henrique e Leandro como autores do crime. Parou seu carro, pegava o
pedido de exame de sua mulher e alguém abordou-o e disse "não reage não, é uma assalto".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Virou e o indivíduo estava com uma arma apontada para seu rosto. Veio outro agente, mais
alto, pediu a chave do carro. Entregou-a e ele deu a volta no carro, entrando pelo lado do
motorista. Quem estava pelo lado do passageiro apontou a arma. Neste momento, atirou neles,
que saíram correndo. Fugiu em direção à clínica e ligou para polícia militar. Eles levaram seu
carro. Quem o abordou armado foi Henrique. Leandro pegou a chave.
Os tiros desfechados por ele contra o veículo Toro pode ser constatados no laudo
de fls. 455/457.
Embora tenha mudado suas declarações, com a possibilidade de ser
contrariado, reconheceu duas pessoas, Henrique e Leandro.
N. M. da S., com convicção, apontou para Leandro e Rodrigo como os autores do
crime. Leandro era o condutor e Rodrigo apontou a arma de fogo. Não teve dúvidas em
audiência e na fase inquisitiva. Na ocasião, saiu com o marido para trabalhar, pois vendiam
"marmitex" e, no momento em que abasteciam o carro, veio uma Toro "com tudo" e desceu um
homem armado, que veio com a arma na mão e levou o carro, deixando a Toro, com vestígios
de tiros. O veículo foi recuperado no mesmo dia. Foram levadas as muitas ferramentas e
marmitas. Teve abalo emocional e mudaram de ramo de atividade.
G. M. de O. saía para trabalhar. Sua mulher notou o veículo Toro. Ela correu para
dentro, puxou e travou o portão. Um dos indivíduos desceu do banco do passageiro, armado,
queria a chave do carro, que estava com sua esposa. O Toro estava com muitos furos de
disparos de arma, sabendo depois que era de um policial. Um mais baixo ficou com arma na
sua cabeça e o outro ficou dizendo para atirar. Sua mulher entregou a chave. A Toro foi
abandonada toda aberta. Chamara a polícia depois dele se evadirem. Reconheceram, no distrito,
os autores do crime, sendo colocadas outras pessoas ao lado. Avaliou seu prejuízo entre 8 a 10
mil reais, pois o carro foi levado, além de mercadorias e instrumentos de trabalho. Viu os
quatro que estavam em audiência, reconheceu Antonio, porém, teve dúvida. Na delegacia
teve certeza. Lá ele apontou, tal qual sua mulher, Leandro e Rodrigo.
N. Teve segurança em apontar Leandro e Rodrigo, enquanto G. não.
Entretanto, este último, na fase investigativa, teve certeza em reconhecer as mesmas
pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não teriam motivo para incriminar inocentes. Caso fizessem isso, incidiriam em
outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo,
doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000
São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara
Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Osmar Cordeiro e Priscila Cardoso não ofereceram subsídios para esclarecer os
roubos e tentativa de latrocínio mencionados.
Joniel, policial militar, narrou que estava em patrulhamento pela Capitão Mor
Aguar, uma transeunte informou que indivíduos de bicicleta tinham praticado roubo na Rua
Jacob Emmerich e deram características, informando que eles fugiram. Avistaram Henrique e
outro que fugiu em frente ao fórum. Henrique correu e não conseguiu ver se dispensou algo.
Não se recordou da versão de briga com travestis. Na delegacia o COPOM irradiou disparo de
arma de fogo e veículo abandonado na via, no mesmo local, a Jacob Emerick. No DP, a vítima
reconheceu. Informaram que os indivíduos passaram e roubaram transeuntes na rua, depois se
dispersaram. Henrique foi abordado por sua equipe. As vítimas não tiveram dúvida no
reconhecimento. A vítima G. disse que ele roubou seu celular. Com ele, nada foi encontrado.
Henrique forneceu os dados dele, pois estava sem documentos. Ele foi levado à delegacia
porque as características eram as mencionadas pela transeunte e acredita que ele não estava
com documento. Presenciou o reconhecimento, não se lembrando quantos indivíduos estavam
junto com Henrique. Transeunte informou três indivíduos, e vestimentas, cor da bicicleta e
sentido que eles estavam fugindo. Eles se dividiram e perseguiram Henrique que estava
fugindo a pé. Conversou com as vítimas na delegacia, colhendo as informações, lembrando das
vítimas que tiveram o celular subtraído e o amigo que foi agredido no roubo. Questionado
sobre seu depoimento na delegacia, confirmou que Henrique alegou que brigou com pessoas na
praia, mas ele foi levado na delegacia em virtude da situação acima mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jorge, miliciano, estava em patrulhamento pelas imediações da Avenida Capitão
Mor Aguiar, um transeunte informou que havia três indivíduos tentando praticar roubos,
indicou o rumo tomado. Avistaram o Henrique e mais dois. Ele correu. Fez acompanhamento
e abordagem, tendo ele afirmado que havia brigado com uma pessoa. Ele foi conduzido à
delegacia. Lá, as vítimas apareceram na delegacia e reconheceram-no. Ele foi levado à
delegacia diante da fuga e antes ele tinha participado de uma briga. Estava presente no
reconhecimento feito pela vítima, recordando-se que a subtração foi de um celular. Conversou
com as duas vítimas, não se recordando de quem era.
Guilherme, policial militar, estava em patrulhamento pela Vila Melo quando
viram dois indivíduos em uma moto cargo branco, sabia que tais indivíduos faziam roubos na
área. Deram sinais sonoros e luminosos e eles não pararam. O acompanhamento cessou na
Alcides de Araújo. Emparelhou o veículo, o comandante deu voz de parada e, na segunda vez,
a garupa disse atira, caralho . Abaixou e perdeu a direção da viatura, que veio a tombar.
Patrick, comandante de equipe continuou o acompanhamento. Confirmou que era o Antonio e o
adolescente o Lucas. O comandante conseguiu ajuda de um civil para ir atrás dele e o depoente
ficou no local e fez varredura encontrando a moto produto de ilícito e a arma. Patrick encontrou
quatro indivíduos na residência. Todos foram levados ao DP. Lá havia outros roubos sendo
reportados. A versão fornecida por eles está no BOPM, não ser recordando. Confirmou que
antes de assumir o serviço, o que ocorreu às 7, havia sido mencionado na rede diversos roubos
ocorridos na madrugada e no amanhecer. A abordagem ocorreu por volta das 8. Na apreensão
foi encontrado um relógio.
Patrick, policial militar, narrou que ocorreram roubos na área central no início da
manhã e tinham por missão fazer saturação na Vila Mello, onde dois indivíduos em uma moto
cargo praticavam roubos. Lá avistaram a moto com as características na Rua Mota Lima,
iniciando o acompanhamento. Em perseguição, informaram o COPOM, acionaram a sirene e
conseguiram alcançá-los na Alcides de Araújo. Próximo deles, deu a ordem de parada, que foi
desobedecida. O condutor da moto Antonio - deu ordem para o garupa atirar na equipe. O
garupa levou as duas mãos a cintura e sacou o revólver. O depoente se abaixou e determinou
que o colega abaixasse. Perdeu o controle da direção e a viatura colidiu na motocicleta.
Ocorreram dois disparos, perderam a direção e tombaram a viatura. Escalou a janela e
encontrou apenas a moto na via. Um popular passou de carro e ofereceu ajuda, indicando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direção que eles correram. No HT informou o COPOM e duas quadras depois, deteve Lucas já
em posse de uma bicicleta que ele tinha roubado no caminho. Fez a detenção e chamou apoio,
chegando mais viaturas. O COPOM noticiou que o 2o BIL ligou, informando do paradeiro do
condutor da moto na residência da Rua Alberico Robilar. Nesta residência, havia uma pessoa
na frente, Simão. Perguntou a ele se alguém entrou na casa machucado. Ele negou, então
olharam outras residências. O COPOM noticiou que era lá que estava escondido o meliante.
Retornou à casa e acessou o quintal. No quintal estavam Antonio, ralado , e mais três pessoas.
Solicitaram mais apoio e conduziram todos à delegacia, Simão pelo favorecimento e os demais
para averiguação. No distrito, as vítimas foram chegando e apontando quem seriam os autores
do roubo. Presenciou os reconhecimentos. Henrique, que não estava na casa. Os demais
estavam no quintal. Inicialmente, foram dois rapazes que tiveram relógio roubado, um
policial civil teve o veículo roubado e um casal também teve o veículo roubado. Rodrigo
foi reconhecido nos três roubos, Henrique em um, talvez em dois. Leandro também estava
em dois roubos. No local da detenção do adolescente, a vítima Priscila reconheceu Lucas
como um dos autores e a bicicleta dela. Ela narrou que Lucas e Antonio a abordaram,
simulando estarem armados, e dizendo que iria morrer, se não entregasse. Foram apreendidos
objetos roubados, descritos no BO. Chegou na residência por volta de 10h ou 10h30. Conduziu
Simão e os demais que estavam na casa, pela prática de favorecimento pessoal de indivíduo
que estava em fuga. Na casa, estavam os réus, à exceção de Henrique. Todos foram
pesquisados. Antonio estava na residência. Encontraram celular produto de roubo. Simão
estava sozinho na porta. Na residência, haviam copos de bebidas, provavelmente de bebida
alcoólica. Os demais estavam no interior do quintal, junto com Antonio. Ele tinha escoriações
nos braços e pernas, devido à queda da moto. Não se recorda das vestimentas de todos. O vidro
da viatura estava abaixado e estavam a cerca de um metro e meio. Entre a queda e a
abordagem, transcorreu cerca de trinta segundos. A viatura parou próximo à esquina, ele correu
e virou. Na segunda esquina ele foi localizado. O adolescente pedalava a bicicleta e depois
fugiu a pé.
O laudo de fls. 229/239 mostra as avarias na viatura policial e na motocicleta.
Os policiais, em depoimentos coesos e seguros, incriminam os apelantes,
Henrique, Leandro e Rodrigo. Eles estão envolvidos na tentativa de latrocínio e nos
roubos. Logicamente, detalhes não têm conhecimento porque não estavam no momento
dos fatos, todavia, presenciaram reconhecimentos das vítimas, adequados em devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo legal.
Relembre-se: P. P. V., quando convidado a reconhecer, apontou para Henrique e
Rodrigo (fls. 19). G. M. M. reconheceu Henrique e Rodrigo (fls. 22). G. M. de O. apontou para
Rodrigo e Leandro (fls. 25). N. M. da S., igualmente, indicou Rodrigo e Leandro (fls. 26). M.
C. R. também reconheceu Rodrigo e Leandro (fls. 35).
Depois, em audiência, retome-se: também, os dois primeiro não pouderam
indicar alguém. G., igualmente, não, e N. Foi segura em indicar Leandro e Rodrigo, por fim,
M. rememorou que quem estava lá eram Henrique e Leandro.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Simão, que estava na frente da casa em que preso Antonio, que não recorreu. Lá
estavam o dono da casa e três indivíduos que desconhece. Tomava cerveja quando a polícia
chegou e foi atrás de um assaltante. O indivíduo procurado era moreno, entrou pelo portão
aberto e estava ferido na perna. Ele foi abordado pela polícia. Mais ou menos 5 pessoas foram
levadas ao distrito. Conhece Rodrigo, que estava na casa, ele apareceu depois que chegou.
Antonio entrou correndo. Os policiais foram atrás dele. Eles trouxeram Antonio, Rodrigo
e Henrique.
José Luiz, arrolado por Rodrigo, aduziu ser seu amigo de muitos anos. Não
presenciou os fatos, dizendo que ele é boa pessoa. Não soube dizer se ele trabalhava à época.
Viu, no dia 13.10.2018, por volta de 6 horas, o pai dele colocando-o para dentro de casa, na
Rua Blumenau.Questionado pelo MP sobre o que teria feito no dia 20.11.2018, a testemunha
não se recordou.
Maria da Conceição, vizinha de Rodrigo, declarou que o viu passar sozinho, por
volta de 7 horas. Não o viu com nenhuma moça.
Karine, conhecida de Rodrigo, disse que saiu para trabalhar cerca de 7:45 horas e
ele passou a noite com sua cunhada, estando com ela até esse horário. Segundo ela, Rodrigo
saiu com um menino e, minutos depois, foi preso.
Carlos Alberto, genitor de Rodrigo, disse que, por volta de 6:01 horas, ligou para o
celular dele. Ele passou a madrugada com a namorada e escutou uma conversa na rua, para ver
o que estava acontecendo. Disse que era ele e Camila e ocorria uma discussão. Chamou o filho
e ele entrou em casa por volta de 6;15 horas. Ele saiu novamente umas 7 horas e ficou
conversando com Camila nas proximidades de sua casa. Sua casa fica entre 8-12 quadras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Campos Sales. Não conhece Antonio e Leandro. Teve contato com familiares de Leandro
quando começou a investigar sobre como seu filho se envolveu nessa situação. Conheceu a
proprietária da residência em que foram achados. Ela seria testemunha no dia, somente teve
contato com ela após os fatos. Conversou com Cassio, que convidou seu filho para um
churrasco nessa casa em que foram presos, por volta de 7:55 horas. Lá, ele teria conhecido
Leandro e Simão.
Camila, prima de Leandro, aduziu que ele encontrou-a por volta de 6:40 horas na
casa dela, para irem até a Igreja Universal, na Rua Campos Sales. Após o percurso de 15
minutos até lá, ele a deixou na Igreja, mas não sabe para onde ele foi depois.
Luiz Henrique, arrolado por Antonio, disse que não presenciou os fatos, limitando-
se a dizer que ele tem um comércio.
Quem procura isentar os apelantes de responsabilidade são pessoas que não viram
os fatos. Sendo assim, o que dizem não é consistente. Além disso, detalham horários de
encontro, saída e reencontro de maneira incomum, pois não é corriqueiro detalhar-se o que se
faz a cada instante. Por fim, são conhecidos, amigos e parentes, pessoas das quais se espera
informações favoráveis a quem tem vínculo de afinidade, coleguismo ou afetivo.
As vítimas e os policiais atestaram o uso de arma de fogo, logo, não se pode
afastar sua instrumentalização.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se apreendê-la
ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori
Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber 4.12.2013; HC
111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF
Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a
T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres
Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM
93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel.
Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e
TACRIM SP revisão Rel. Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que
há julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto
no 9.461).
O concurso de agentes, igualmente, é provado pelo dito pelas vítimas e milicianos.
Não de pode desclassificar a conduta delitiva contra M., pois os infratores, ora
apelantes, Henrique e Leandro abordaram-no, e um terceiro, que não pôde ser identificado,
exigiram o Fiat Toro e, quando o passageiro mirou a arma em sua direção, reagiu, sendo que se
pode ver claramente os tiros desfechados contra o lado direito do Fiat Toro (fls. 455/456). A
redução pode ser de 2/3, efetivamente, não se tem notícia de algum tiro ter sido feito de dentro
da Toro, embora tenha se iniciada a execução do crime.
As provas são robustas da participação dos apelantes nos delitos.
As penas sofrem pequena alteração.
Na primeira fase, as penas-base pode ficam nos mínimos legais, vinte (20) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa para Henrique e Leandro (tentativa de latrocínio contra M.)
e quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para Leandro e Rodrigo (crime de roubo
contra N. e G., casal que trabalhava com marmitas).
Na segunda fase, a menoridade de Henrique não leva sua pena aquém do mínimo
(Súmula 231 do ESTJ) e não há agravantes; quanto a Leandro inexistem atenuante ou
agravantes e Rodrigo é reincidente (fls. 274/275), sua pena é acrescida de 1/6, chega-se a
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na terceira fase, pela tentativa, no latrocínio, para Henrique e Leandro, tem-se,
com redução de 2/3, pois remota a consumação, seis (6) anos e oito (8) meses e três (3) dias-
multa; quanto aos roubos, praticados por Leandro e Rodrigo, contra N. e G., houve,
efetivamente, a participação de mais de um agente e uso de arma de fogo, entretanto, inexistiu
argumentação do motivo dos sucessivos aumentos, de 1/3 e 2/3, realizando-se mera operação
matemática, logo, aumentam-se as penas apenas de 2/3, segundo o art. 68, parágrafo único,
Código Penal (no sentido da afirmação final: "- A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do
Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a
escolha da fração imposta" (HCc 472771/SC – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 4.12.2018 – DJe 13.12.2018), tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de
reclusão e dezesseis (16) dias-multa para Leandro e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10)
dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Rodrigo.
Não há possibilidade de reconhecer-se o concurso formal entre a tentativa de
latrocínio e roubo, pois cometidos em momentos diversos. Tampouco a continuidade delitiva
("A teor da jurisprudência desta Corte, "não há como reconhecer a continuidade delitiva entre
os crimes de roubo e o de latrocínio porquanto são delitos de espécie diversas, já que tutelam
bens jurídicos diferentes" (AgInt no AREsp 908.786/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHERr,
QUINTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016)" (HC 384875/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 20.3.2018 – DJe 26.3.2018). Também AgRg no HC
496986/MS – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 14.5.2019 – DJe
23.5.2019; HC 354750/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 26.9.2017 – DJe
6.10.2017 e HC 222928/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J.
8.9.2015 – DJe 29.9.2015.
Penas definitivas, pois mais nada as alteram, ou seja, seis (6) anos e oito (8)
meses e três (3) dias-multa para Henrique; treze (13) anos e quatro (4) meses e dezenove (19)
dias-multa para Leandro (pelo cúmulo material) e sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias
de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para Rodrigo.
Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica de
cada um.
O regime inicial das penas corporais é o fechado.
A tentativa de latrocínio é um crime hediondo (art. 1o, inciso II, "c", da Lei no
8072/1990, com redação dada pela Lei no 13.964/2019), logo, deve ser tratado com maior rigor.
Uma das maneiras é escolher o regime mais severo para início do cumprimento da pena
corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O roubo, com uso de arma de fogo e concurso de agentes, é gravíssimo,
igualmente, porque mostra o desejo de maior eficácia na conduta, arregimentando mais de uma
pessoa, com uso de instrumento pérfuo-contundente.
Henrique é primário e jovem, todavia, participou de crime que não é de somenos
importância, tentativa de latrocínio. A situação de Leandro não é melhor, pois tem participação
neste crime e em um roubo. Por fim, Rodrigo este com Leandro no roubo e é reincidente.
Eles mostram ser perigosos, ousados, com condutas sociais desvirtuadas, e não
respeitam os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar a
outrem".
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime
prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do
CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram
mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial dos recursos, para redimensionar
as penas para seis (6) anos e oito (8) meses e três (3) dias-multa para Henrique; treze (13) anos
e quatro (4) meses e dezenove (19) dias-multa para Leandro (pelo cúmulo material) e sete (7)
anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa para
Rodrigo.
Recursos presos (fls. 1002). Devem permanecer no cárcere, dois deles, Henrique e
Leandro, cometeram crime hediondo; Leandro e Rodrigo roubo, em concurso e arma de fogo.
Mostram-se, conforme já destacado, periculosidade, ousadia e condutas sociais inapropriadas,
portanto, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, a prisão é necessária.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49886
APELAÇÃO No 1503464-72.2018.8.26.0536
APELANTES: HENRIQUE JORDAN GUERRA DO NASCIMENTO (MENOR
DE VINTE E UM ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS); RODRIGO
DIAS DA SILVA; LEANDRO AFONSO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO (TRÂNSITO EM JULGADO FL. 1234)
CORRÉU: ANTONIO BERTO SÃO JOSÉ NETO (MENOR DE VINTE E UM ANOS DE IDADE
AO TEMPO DOS FATOS; CONDENADO POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 180, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL, E 244-B DA LEI No 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO
PENAL, A CUMPRIR A PENA DE UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
PRISIONAL INICIAL ABERTO, E A PAGAR ONZE DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR
UNITÁRIO, COM SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE
DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, E MULTA;
RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER FL. 1016; INTIMAÇÃO DA DEFESA QUANTO À
SENTENÇA FL. 1031)
COMARCA: SÃO VICENTE
AÇÃO PENAL No 1503464-72.2018.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ RODRIGO BARBOSA SALES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
RELATOR: DESEMBARGADOR EDISON TETSUZO NAMBA (2583)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Cuida-se
nos
presentes
autos
de
apelações interpostas por HENRIQUE JORDAN GUERRA DO
NASCIMENTO, RODRIGO DIAS DA SILVA e LEANDRO AFONSO
LIMA, contra a sentença de fls. 984/1003, que, na 3a Vara Criminal
da Comarca de São Vicente, julgou parcialmente procedente ação
penal, para: 1) condenar HENRIQUE, por infração ao artigo 157, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o, parte final, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a
cumprir a pena de dez anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, sem direito de recorrer em liberdade, e a pagar cinco
dias-multa, no menor valor unitário; 2) condenar RODRIGO, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal, a cumprir a pena de dez anos, quatro meses e treze dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, sem direito de
recorrer em liberdade, e a pagar vinte e dois dias-multa, no menor
valor unitário; 3) condenar LEANDRO, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e ao artigo 157, § 3o, parte final, c/c o
artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a
cumprir a pena de dezoito anos, dez meses e vinte dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, sem direito de
recorrer em liberdade, e a pagar vinte e seis dias-multa, no menor
valor unitário, porque, nos termos da denúncia (fls. 174/185): A) no
dia 13 de outubro de 2018, por volta das 6h40, na Rua Campos
Salles, próximo ao número 126, na cidade de São Vicente,
HENRIQUE e RODRIGO, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, mediante emprego de grave ameaça exercida com o uso
de arma de fogo contra as vítimas Guilherme Molina Martins e
Pedro Pinto Vrettos, subtraíram, para si e para outrem, um aparelho
de telefone celular Iphone 6S, pertencente à Guilherme, e um
relógio de pulso da marca Chilli Beans, pertencente à Pedro
(HENRIQUE E RODRIGO foram absolvidos quanto a esse
crime, por insuficiência probatória); B) em sequência, na Rua
Jacob Emmerich, na cidade de São Vicente, LEANDRO,
HENRIQUE e RODRIGO, agindo em concurso e com unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desígnios, mediante emprego de grave ameaça exercida com o uso
de arma de fogo contra a vítima Marcelo Carriel Ribeiro, subtraíram,
para si, o veículo Fiat Toro, placas GHV-9819, somente não
resultando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes (RODRIGO foi absolvido quando a esse crime, por
insuficiência probatória); C) em sequência, na Rua Vicente Gil,
em frente ao no 348, na cidade de São Vicente, LEANDRO e
RODRIGO, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
mediante emprego de grave ameaça exercida com o uso de arma
de fogo contra as vítimas Neusa Mendes da Silva e Genivaldo
Morais de Oliveira, subtraíram, para si, o veículo Ford Ka, placas
EIV-2431; D) no dia 13 de outubro de 2018, pela manhã, na
Avenida Alcides de Araújo, na cidade de São Vicente, ANTONIO
BERTO SÃO JOSÉ NETO, agindo em concurso e unidade de
desígnios com o adolescente Lucas Roberto Romana da Silva,
mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo,
subtraiu, para proveito comum, uma bicicleta rosa e preta,
pertencente à vítima Priscila Cardoso Silva Alves (ANTONIO foi
absolvido quanto a esse crime por insuficiência probatória); E)
em data incerta, entre 18 de setembro e 13 de outubro de 2018, e
nessa última data, na cidade de São Vicente, ANTONIO BERTO
SÃO JOSÉ NETO, recebeu e conduziu o veículo Honda/CG 125
Cargo, placas FUG-8428, de propriedade de HNK BR Logística e
Distribuição Ltda, representada por Osmar Cordeiro Neres, que
sabia ser produto de crime, fazendo-o inclusive na companhia do
adolescente Lucas Roberto Romana da Silva; F) nas mesmas
circunstâncias supra mencionadas, ANTONIO BERTO SÃO JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NETO facilitou a corrupção do adolescente Lucas Roberto Romana
da Silva, nascido em 18/11/2001, com ele praticando infração penal
(ANTONIO foi condenado por infração aos artigos 180, caput, do
Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70 do
Código Penal, a cumprir a pena de um ano e dois meses de
reclusão, em regime prisional inicial aberto, e a pagar onze dias-
multa, no menor valor unitário, com substituição da reprimenda
carcerária por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e multa; foi pessoalmente intimado da
sentença à fl. 1016 e renunciou ao direito de recorrer fl. 1016; sua
Defesa foi intimada da sentença à fl. 1031 e não interpôs recurso).
RODRIGO
pleiteia
absolvição,
por
entender que a prova acusatória não é suficiente para demonstrar a
sua participação no comportamento ilícito pelo qual foi condenado
em Primeiro Grau de jurisdição. Em caráter subsidiário, pede o
afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença, a
redução da reprimenda que lhe foi imposta e o abrandamento do
regime prisional inicial (fls. 1068/1086).
LEANDRO
postula
absolvição,
argumentando para tanto com a precariedade da prova acusatória.
E formula pedidos subsidiários, objetivando a desclassificação do
crime de latrocínio tentado para roubo, o afastamento das causas
de aumento reconhecidas no édito condenatório, a redução da sua
sanção, e a fixação de modalidade prisional diversa da fechada (fls.
1087/1110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HENRIQUE pretende a absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação
do crime pelo qual foi condenado na origem, de tentativa de
latrocínio para roubo. Busca, também, a redução da pena que lhe
foi aplicada, inclusive pela incidência da atenuante etária. E ainda, a
fixação de modalidade carcerária mais branda (fls. 1153/1162).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento (fls. 1258/1268).
É o relatório.
Pelo que se extrai da sentença: (1)
Leandro foi condenado pelo roubo do automóvel Ford Ka (placas
EIV-2431) perpetrado contra as vítimas Neusa e Genivaldo, bem
como pela tentativa de latrocínio praticada contra a vítima Marcelo
quando da subtração do veículo Fiat Toro (placas GHV 9819); (2)
Henrique foi condenado pela tentativa de latrocínio praticada contra
a vítima Marcelo quando da subtração do veículo Fiat Toro (placas
GHV 9819); e (3) Rodrigo foi condenado pelo roubo do automóvel
Ford Ka (placas EIV-2431) perpetrado contra as vítimas Neusa e
Genivaldo.
A materialidade dos referidos delitos é
certa, emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 3/14), dos
autos de exibição e apreensão (fls. 16 e 27), dos laudos periciais
relativos ao Fiat Toro de placas GHV 9819 (fls. 303/316 e 454/457),
do laudo pericial referente ao Ford KA de placas EIV-2431 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
449/453), e do conjunto da prova oral acusatória.
O exame da autoria, o juízo de
culpabilidade, e o exame das penas e regimes prisionais aplicáveis
serão realizados em relação a cada um dos delitos imputados aos
acusados, observando-se, desde logo, que para tanto serão
considerados apenas os depoimentos dos personagens que
efetivamente presenciaram os fatos em julgamento, vale dizer, das
vítimas diretas dos delitos pelos quais os apelantes foram
condenados na origem, já que as demais testemunhas da
acusação, em especial os policiais Joniel, Jorge, Guilherme e
Patrick, que atuaram no caso, surgiram no cenário dos autos em
momento posterior e completamente independente, nada tendo
presenciado ou apreendido, a não ser a chegada dos ofendidos ao
distrito policial e os reconhecimentos que eles ali realizaram, cujo
valor não depende da circunstância de terem sido presenciados por
quem quer que seja, mas do grau de credibilidade que revelarem
em cotejo com os demais elementos de convicção presentes nos
autos.
A. Crime de latrocínio tentado que
teria sido praticado por Leandro e Henrique no dia 13 de
outubro de 2018, período da manhã, na Rua Jacob Emmerich,
cidade de São Vicente, mediante emprego de grave ameaça
exercida com o uso de arma de fogo contra a vítima Marcelo
Carriel Ribeiro, para subtração do veículo Fiat Toro, placas
GHV-9819:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao serem interrogados, Leandro e
Henrique negaram a prática da tentativa de latrocínio.
Henrique
permaneceu
em
silêncio
perante a autoridade policial (fl. 45). Durante o contraditório, disse
que havia chegado à Baixada Santista havia duas semanas para
ficar com sua mãe. Passou toda a noite que antecedeu aos fatos na
praia, bebendo com amigos. Ao amanhecer pegou sua bicicleta e
foi embora. Teve que parar porque a corrente da bicicleta caiu. Foi
então abordado por policiais, que o levaram para a delegacia. Não
praticou o crime que lhe está sendo atribuído (interrogatório
disponível em arquivo digital).
Leandro fez opção pelo silêncio na fase
extrajudicial (fl. 48). Diante do Magistrado, contou que, na data dos
fatos, levou sua prima até a igreja, e depois foi para a casa de
Sandra, onde pretendia fazer um churrasco. Estava acompanhado
de Rodrigo. Não conhece Henrique nem Antonio. Antonio chegou à
casa de Sandra machucado, após ter sofrido um acidente de
motocicleta. Após ele ter chegado foram abordados por policiais e
conduzidos à delegacia. Não sabe dirigir, nem é habilitado
(interrogatório disponível em arquivo digital).
No caso, não há elementos suficientes
para que a negativa apresentada por Henrique seja afastada. Já
quanto a Leandro, apesar da versão exculpatória por ele
apresentada, a prova amealhada o compromete, e a solução
condenatória com ela é compatível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao ser ouvido durante o inquérito, o
ofendido Marcelo, que é policial civil, relatou que, na data dos fatos,
o seu veículo Fiat/Toro de placas GHV-9819 estava estacionado na
Rua Jacob Emmerick, na cidade de São Vicente. Quando abriu a
porta traseira do automóvel para pegar alguns documentos, foi
abordado pelo acusado Rodrigo, que estava portando uma arma de
fogo, e exigiu que entregasse a chave do veículo. Na sequência, o
acusado Leandro veio em sua direção, pegou a chave da sua mão
e entrou no carro, do lado do motorista. Rodrigo também entrou no
veículo, do lado do passageiro. Antes que eles empreendessem
fuga, identificou-se como policial civil. Rodrigo lhe apontou a arma
de fogo que portava. Por conta disso, efetuou disparos contra os
criminosos. Os tiros que efetuou atingiram somente o automóvel, e
os bandidos fugiram. Havia um terceiro agente que acompanhava
Leandro e fugiu em uma bicicleta. Efetuou o reconhecimento formal
de Leandro, que descreveu como um rapaz de cor de pele branca,
magro, com aproximadamente 25 anos de idade, e Rodrigo, que
descreveu como um rapaz de cor de pele parda, magro, com
aproximadamente 27 anos de idade, sendo que este era o agente
que portava a arma de fogo (fls. 34/35).
Em Juízo, Marcelo foi ouvido por carta
precatória, na Comarca de Itanhaém. Os réus estavam presentes
na audiência (fls. 898/899). Nessa ocasião, a vítima aduziu que
estacionou seu carro no local dos fatos após deixar sua esposa em
uma clínica para fazer exames. Foi abordado por uma pessoa que
estava empunhando uma arma de fogo e lhe disse para não reagir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Um outro rapaz mais alto pediu que entregasse a chave do carro, e
após pegá-la entrou pela porta do motorista. O outro agente, que
empunhava a arma, foi para o lado do passageiro. Quando os
assaltantes entraram no carro, identificou-se como policial e
mandou que eles parassem e descessem. O criminoso que estava
do lado do passageiro lhe apontou o revólver. Por conta disso,
efetuou disparos contra os criminosos, que fugiram levando seu
carro. Não percebeu nenhum disparo efetuado pelos roubadores.
Foi até a clínica e telefonou para a polícia militar. Reconheceu o réu
Leandro como sendo o assaltante que pegou a chave do carro. E
apontou o acusado Henrique como a pessoa que o abordou
portando o revólver. Não conseguiu identificar o terceiro agente que
acompanhava os outros criminosos. Indagado sobre o fato de, na
delegacia, ter dito que quem lhe apontou a arma foi Rodrigo, e em
Juízo ter apontado agente diverso, disse que ratifica tudo o que
havia afirmado na fase extrajudicial (depoimento disponível em
arquivo digital).
Tem-se
por
certa,
portanto,
a
participação de Leandro na empreitada criminosa em exame, uma
vez que ele foi reconhecido e incriminado pela vítima nas duas
fases do procedimento, tendo sempre sido apontado como o agente
que exigiu a entrega da chave do veículo Fiat Toro pertencente a
Marcelo e assumiu a direção do referido automóvel quando da sua
subtração.
E nesse particular as palavras do
ofendido merecem total credibilidade, porquanto em harmonia com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros elementos de convicção presentes nos autos.
Com efeito, ao final da instrução ficou
esclarecido que, após se evadirem conduzindo o Fiat Toro
subtraído de Marcelo, os assaltantes abandonaram o referido
automóvel pouco tempo depois, trocando-o por outro carro, o Ford
Ka pertencente às vítimas Neusa e Genivaldo, a fim de
prosseguirem com a fuga.
Ouvida em Juízo sobre esses fatos, a
vítima Neusa disse que estava saindo para trabalhar junto com seu
marido quando um automóvel Fiat Toro chegou em velocidade.
Dele desceram dois homens, um deles armado com um revólver,
que exigiram a entrega do Ford Ka e se evadiram com ele,
abandonando o outro carro no local. A exemplo do que já havia feito
na fase extrajudicial (fl. 26), Neusa reconheceu LEANDRO,
indicando-o como sendo o condutor do veículo, e RODRIGO,
apontando-o como o assaltante que portava a arma de fogo
(depoimento disponível em arquivo digital).
Como é cediço, em crimes como o aqui
tratado, rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não
há testemunha presencial, sendo, assim, de importante relevo as
palavras das vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o
remanescente das provas.
Destaca-se
que
a
ofendida
não
conhecia o réu e não teria motivos para gratuitamente imputar a
prática de tão grave crime a pessoa que eventualmente soubesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser inocente. Suas palavras valem pela firmeza, coerência e
harmonia que revelam, atributos que, como visto acima, se fizeram
presentes no caso concreto.
Registra-se, ainda, que a regra do artigo
226 do Código de Processo Penal, relativa às formalidades que
devem ser observadas por ocasião do reconhecimento, deve ser
cumprida apenas quando isso for possível e necessário.
Consoante se extrai da jurisprudência
dos nossos Tribunais Superiores:
“(...)
NULIDADE
NO
AUTO
DE
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE
CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância
não enseja a nulidade do ato. Precedentes. (...)”
(Superior Tribunal de Justiça, HC 252.156/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
03/02/2015).
E nem mesmo a alegação de Leandro
no sentido de que estaria em local diverso quando os fatos
ocorreram é suficiente para eximi-lo de responsabilidade. Essa tese
defensiva vem escorada em gravação apresentada nos autos, cujo
conteúdo não pode ser infirmado, uma vez que, apesar do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico do Ministério Público nesse sentido (fl. 807), não foi
realizada perícia para constatação da autenticidade. De qualquer
modo, a imagem de que se trata se prestaria a demonstrar que
Leandro estaria junto com sua prima, próximo à residência desta,
em horário compatível com aquele em que os delitos noticiados nos
autos teriam ocorrido. Ocorre que a testemunha Camila, prima do
acusado, declarou que ele a pegou em casa por volta das 6h40, e a
deixou cerca de quinze minutos depois (vale dizer, por volta de
6h55) na Igreja Universal situada na Rua Campos Sales
(depoimento disponível em arquivo digital). Diante dessa narrativa,
é perfeitamente possível que Leandro estivesse no cenário
delituoso quando os crimes ocorreram. De acordo com a denúncia,
a subtração do veículo Fiat Toro pertencente a Marcelo ocorreu na
Rua Jacob Emmerich, algum tempo depois da ocorrência de
outro roubo, perpetrado por volta das 6h40 contra as vítimas
Guilherme e Pedro nas proximidades do número 126 da Rua
Campos Sales. E a outra ocorrência, relativa à subtração do
automóvel Ford KA pertencente às vítimas Neusa e Genivaldo, se
deu na sequência, em frente ao número 348 da Rua Vicente Gil,
sempre na cidade de São Vicente. Os locais são bem próximos.
De acordo com o site Google Maps, Leandro teria condições de
sair da Igreja Universal do Reino de Deus situada na Rua
Campos Sales (onde teria deixado a prima por volta de 6h55), ir
para o local onde o Fiat Toro foi subtraído por volta desse
horário (Rua Jacob Emmerich), e depois deslocar-se até o
lugar do roubo do Ford Ka praticado na sequência (Rua
Vicente Gil), em cerca de dezesseis minutos, se estivesse a pé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e em apenas sete minutos utilizando um carro, sendo esses
tempos estimados para a totalidade do percurso.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante tal panorama, e diante dos
inequívocos reconhecimentos existentes nos autos, não há como
deixar de reconhecer a responsabilidade de Leandro pelo evento
criminoso em exame, até porque os horários dos fatos nem sempre
são tão precisos, podendo variar em poucos minutos. Por isso, a
denúncia fala em por volta de para indicar o momento em que os
crimes ocorreram.
A condenação desse corréu, pelo crime
perpetrado contra a vítima Marcelo, era mesmo de rigor.
Todavia, não se pode fazer afirmação
idêntica em relação a Henrique.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ele foi apontado em audiência pelo
ofendido Marcelo como sendo o agente que o abordou armado
quando do delito. No entanto, esse reconhecimento está em conflito
com aquele que foi realizado pela vítima na delegacia de polícia,
quando disse que o homem que empunhava a arma por ocasião
dos fatos era o corréu Rodrigo.
Ressalta-se
que,
no
primeiro
reconhecimento, perante a autoridade policial, o agente que portava
a arma foi descrito por Marcelo como um homem de cor de pele
parda, magro, com aproximadamente 27 anos de idade (fl. 35).
Essa descrição bate com aquela dada ao corréu Rodrigo, quando
este foi indicado pela vítima Neusa como sendo o agente que
desceu armado do Fiat Toro a fim de subtrair o seu Ford KA (fl. 26).
E discrepa completamente da descrição de Henrique, feita por
outras vítimas, que disseram tratar-se de um rapaz de cor de pele
parda, com aproximadamente 20 anos de idade, com cabelo loiro e
cabeça raspada nas laterais (fls. 19 e 22).
Ademais, consoante foi revelado em
Juízo pela vítima Neusa, era o corréu Rodrigo (absolvido na
origem sem recurso da acusação), e não Henrique, quem
estava com o acusado Leandro no Fiat Toro que havia sido
subtraído de Marcelo, quando o referido veículo foi
abandonado pelos criminosos.
Há, portanto, dúvida razoável acerca da
efetiva responsabilidade de Henrique em relação aos fatos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menção. Especialmente em se considerando que Marcelo e
Henrique tem feições diferentes (como é possível aferir nas
imagens captadas durante os respectivos interrogatórios), e que o
ofendido Marcelo, na condição de policial civil, dificilmente faria um
reconhecimento equivocado na delegacia, logo após os fatos terem
ocorrido, com todas as imagens dos assaltantes ainda frescas em
sua memória. Aliás, ao ser questionado em Juízo sobre a
discrepância nos reconhecimentos, Marcelo acabou dizendo que
ratificava tudo o que havia firmado na fase extrajudicial (depoimento
disponível em arquivo digital).
Remanescendo dúvida, por menor que
seja, acerca da efetiva responsabilidade penal do réu quanto aos
fatos que lhe foram atribuídos na denúncia, melhor, mais prudente,
que seja proclamada a sua absolvição, em homenagem ao princípio
da presunção de inocência, por não se contentar o Direito Penal
com meras probabilidades.
Como observa Guilherme de Souza
Nucci, “A dúvida é um estado comum no espírito humano; a
hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De toda
forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente de
inocêrcia, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa,
advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo persuasão
íntima razoável, por simples lógica, mantém o status vigente:
inocência” (in “Princípios Constitucionais Penais e Processuais
Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg. 246).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E segundo a jurisprudência:
“Havendo ao menos dúvida, a absolvição é a
medida adequada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.”
(Superior Tribunal de Justiça, APn 295/RR,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 17/12/2014, DJe
12/02/2015).
De rigor, portanto, que a sentença
editada na origem seja reformada, e Henrique absolvido.
Impõe-se, outrossim, que a conduta
atribuída a Leandro seja desclassificada, reconhecendo-se a
ocorrência de crime de roubo, praticado mediante concurso de
agentes e emprego de arma de fogo, e não de tentativa de
latrocínio.
Em todas as oportunidades em que foi
ouvido nos autos o ofendido Marcelo deixou claro que os
criminosos se limitaram a apontar uma arma de fogo em sua
direção. Essa mesma versão consta no boletim de ocorrência, à fl.
11, no depoimento prestado na fase extrajudicial, à fl. 34, no
relatório final do inquérito policial, à fl. 135, e no depoimento firmado
em Juízo, gravado em mídia. E é isso também o que se vê
registrado nas alegações finais do Ministério Público, à fl. 912, e na
sentença proferida em Primeiro Grau, à fl. 992. Verifica-se,
portanto, que em nenhum momento a vítima fez menção à
realização de qualquer disparo em sua direção pelos assaltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário, quem atirou com o revólver que portava foi o ofendido,
atingindo o veículo Fiat Toro que estava sendo subtraído pelos
criminosos, como ficou registrado no laudo da perícia realizada no
referido automóvel (fls. 303/316).
O gesto de apontar a arma para a
vítima conduz ao reconhecimento da grave ameaça, que
tipifica o crime de roubo. Mas não é suficiente para que se
reconheça a violência necessária para a caracterização do
crime de latrocínio, ainda que na forma tentada. Fosse de outra
forma, haveria tentativa de latrocínio na totalidade das
subtrações em que a grave ameaça é exercida com a exibição
de arma de fogo, o que não é minimamente razoável.
Assim, no que diz respeito à subtração
do veículo Fiat Toro pertencente à vítima Marcelo, Leandro deve
ser responsabilizado por infração ao artigo 157, parágrafos 2o,
inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal.
A pena-base de Leandro, por esse
delito, deve ser fixada no mínimo legal, de quatro anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria não há circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem consideradas. Na etapa final do cálculo,
incidem duas causas de aumento. A primeira refere-se ao concurso
de agentes, já que, apesar de não ter conseguido identificar a
contento os demais criminosos, o ofendido não deixou nenhuma
dúvida de que o delito foi perpetrado por um grupo de pessoas, que
agiam notoriamente em conjunto, animadas pelo mesmo propósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com nítida divisão de tarefas. A outra é relativa ao uso de arma de
fogo, que também foi confirmado pela vítima, anotando-se que “O
STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante
relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua
apreensão e a perícia” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC
576626/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Tendo-se em
conta que essas duas circunstâncias facilitaram a prática da
subtração, possibilitando que a vítima fosse dominada e o
despojada de seu veículo, e considerando-se ainda que o uso de
arma em via pública gerou risco para o ofendido e para outras
pessoas que estavam nas imediações, conferindo maior gravidade
ao ilícito penal, adota-se a fração de acréscimo de 2/3, em
conformidade com a regra do artigo 68, parágrafo único do Código
Penal. Com isso, a reprimenda de Leandro é estabelecida em seis
anos e oito meses de reclusão, mais dezesseis dias-multa, no
menor valor unitário.
B. Crime de roubo, que teria sido
perpetrado por Leandro e Rodrigo no dia 13 de outubro de
2018, período da manhã, em frente ao número 348 da Rua
Vicente Gil, na cidade de São Vicente, mediante concurso de
agentes e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo,
contra as vítimas Neusa Mendes da Silva e Genivaldo Morais
de Oliveira, para subtração do veículo Ford Ka, placas
EIV-2431:
Ao serem interrogados, Leandro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodrigo negaram a prática do roubo.
Leandro
permaneceu
em
silêncio
perante a autoridade policial (fl. 48). Durante o contraditório, disse
que, na data dos fatos, levou sua prima até a igreja, e depois foi
para a casa de Sandra, onde pretendia fazer um churrasco. Estava
acompanhado de Rodrigo. Não conhece Henrique nem Antonio.
Antonio chegou à casa de Sandra machucado, após ter sofrido um
acidente de motocicleta. Após ele ter chegado foram abordados por
policiais e conduzidos à delegacia. Não sabe dirigir, nem é
habilitado (interrogatório disponível em arquivo digital).
Rodrigo fez opção pelo silêncio na fase
extrajudicial (fl. 49). Diante do Magistrado, contou que, na data em
que os fatos ocorreram, foi chamado por seu pai às 06h10. Cerca
de uma hora depois, saiu com Camila e Karine, permanecendo
próximo à sua casa. Por volta das 07h45 seguiu de carro com
Cássio para um churrasco na casa de Sandra, onde mais tarde,
entre 8h10 e 8h30, foi preso por policiais, sem saber por qual razão.
Leandro, Simão, Cássio e Antonio também estavam na casa de
Sandra (interrogatório disponível em arquivo digital).
Mas apesar das negativas apresentadas
pelos acusados, a prova amealhada os compromete, e a solução
condenatória com ela é compatível.
Ouvidos pela autoridade policial, os
ofendidos confirmaram a ocorrência do crime, com todos os seus
detalhes, e apontaram Leandro e Rodrigo como sendo os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores.
Neusa e Genivaldo declararam que
estavam guardando marmitex (que comercializavam) no veículo
Ford Ka de placas EIV-2431, em frente ao número 348 da Rua
Vicente Gil, quando um automóvel Fiat Toro chegou em alta
velocidade e freou bruscamente. O acusado Rodrigo desceu pelo
lado do passageiro do referido carro e, empunhando um revólver,
exigiu que entregassem a chave do Ford Ka. O acusado Leandro
permaneceu dentro do Fiat Toro gritando e fazendo ameaças de
morte. Entregaram a chave para os assaltantes e correram para
dentro de casa. Os criminosos fugiram levando o Ford Ka e
abandonaram o Fiat Toro no local. Efetuaram o reconhecimento
formal de Leandro, que descreveram como um rapaz de cor de pele
branca, magro, com aproximadamente 25 anos de idade, e Rodrigo,
que descreveram como um rapaz de cor de pele parda, magro, com
aproximadamente 27 anos de idade, sendo que este era o agente
que portava a arma de fogo (fls. 20/21 e 25/26).
Em Juízo, as vítimas apresentaram
versões semelhantes, e voltaram a atestar que o delito ocorreu da
forma como foi descrito na denúncia. Genivaldo confirmou o
reconhecimento que havia efetuado na delegacia de polícia, mas se
mostrou hesitante, provavelmente por temor, e não renovou o
reconhecimento dos acusados durante a audiência. Neusa, porém,
foi firme, e incriminou novamente a Leandro e Rodrigo,
reconhecendo-os perante o Magistrado e atribuindo a eles a autoria
do roubo (depoimentos disponíveis em arquivos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em que pese o esforço da
Defesa, a condenação de Leandro e Rodrigo pelo roubo do veículo
Ford Ka era mesmo de rigor.
Lembre-se, ainda mais uma vez, que em
crimes como o aqui tratado, rotineiramente praticados na
clandestinidade, não raro não há testemunha presencial, sendo,
assim, de importante relevo as palavras das vítimas, devendo ser
analisadas em cotejo com o remanescente das provas.
E,
ainda,
que
os
ofendidos
não
conheciam os réus e não teriam motivos para gratuitamente
imputarem a prática de tão grave crime a pessoas que
eventualmente soubessem ser inocentes. Suas palavras valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto.
Anote-se, outrossim, que a regra do
artigo 226 do Código de Processo Penal, relativa às formalidades
que devem ser observadas por ocasião do reconhecimento, deve
ser cumprida apenas quando isso for possível e necessário.
Consoante se extrai da jurisprudência
dos nossos Tribunais Superiores:
“(...)
NULIDADE
NO
AUTO
DE
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE
CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância
não enseja a nulidade do ato. Precedentes. (...)”
(Superior Tribunal de Justiça, HC 252.156/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
03/02/2015).
Ademais, os relatos das testemunhas de
defesa não socorrem os réus.
Como já demonstrado, o fato de
Leandro ter eventualmente levado sua prima até uma igreja em
horário próximo ao que o crime ocorreu não o impedia de também
ter perpetrado a conduta criminosa em apuração, dada a
proximidade dos locais e o pouco tempo necessário para se
deslocar entre eles.
Em relação a Rodrigo, as testemunhas
de defesa que tentaram retirá-lo do cenário delituoso são familiares
e amigos, os quais, evidentemente, agiram com parcialidade
forçada pelo vínculo afetivo, sem conseguir, contudo, explicar, e
muito menos invalidar, os reconhecimentos firmados pelas vítimas.
Anota-se, inclusive, que não há prova de que a fotografia
exibida pela Defesa, inclusive em memoriais, tenha mesmo
sido tirada pela testemunha Karine no horário mencionado
(7h33), sendo que, de qualquer modo, os delitos ocorreram
antes desse horário. Segundo se extrai do auto de exibição e
apreensão de fl. 16, o veículo Fiat Toro foi encontrado abandonado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela polícia no local em que o último roubo (do automóvel Ford Ka)
foi perpetrado, às 7h29, sendo que esse foi o horário da chegada
dos policiais ao local do derradeiro delito, após comunicação das
vítimas, ou seja, algum tempo depois da subtração, o que torna
totalmente possível que Rodrigo tenha se deslocado do local da
subtração (Rua Vicente Gil, no 348, na cidade de São Vicente), até
o lugar onde, consoante o depoimento prestado por Karine
(disponível em arquivo digital), a fotografia teria sido tirada (Rua
Blumenau, na cidade de São Vicente), dada a proximidade das
referidas localidades que, de acordo com o site Google Maps,
distam cerca de cinco minutos, a pé, e apenas dois minutos, de
carro.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É inviável, então, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória.
Pelo delito em menção, a pena-base,
tanto para Leandro como para Rodrigo, deve ser estabelecida no
mínimo legal, de quatro anos de reclusão. Na segunda fase da
dosimetria, no que se refere a Leandro, não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Em relação a
Rodrigo, deve ser levada em conta a agravante da reincidência,
comprovada pela certidão de fls. 274/275 (condenação definitiva
por crime de tráfico, na Ação Penal no 0018904-30.2012.8.26.0590,
com trânsito em julgado em 05.02.2018). Na etapa final do cálculo,
incidem duas causas de aumento. A primeira refere-se ao concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de agentes, que foi atestado pelos ofendidos, segundo os quais
Leandro e Rodrigo agiram juntos e com unidade de propósitos. A
outra é relativa ao uso de arma de fogo, que também foi confirmado
pelas vítimas, sendo certo que, como já foi anotado anteriormente,
com base em sólida orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC
576626/SP, DJe 23/06/2020), é absolutamente irrelevante que a
arma utilizada na empreitada criminosa não tenha sido apreendida
e periciada. Como tais circunstâncias conferiram maior gravidade
ao delito, incrementando o risco para as vítimas e demais pessoas
que estavam nas proximidades, e permitindo que os ofendidos
fossem mais facilmente subjugados e despojados de seu
automóvel, o acréscimo respectivo deve ser de 2/3, em sintonia
com a norma do artigo 68, parágrafo único do Código Penal. De
modo que a sanção de Leandro é estabelecida em seis anos e oito
meses de reclusão, e dezesseis dias-multa, no menor valor unitário.
E a reprimenda de Rodrigo é fixada em sete anos, nove meses e
dez dias de reclusão, além de dezoito dias-multa.
C. CONCURSO DE CRIMES, REGIME
PRISIONAL
E
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR
DURANTE A FASE RECURSAL:
Para Leandro, entre os dois crimes
praticados (roubo do veículo Fiat Toro pertencente a Marcelo e
roubo do automóvel Ford Ka de propriedade de Neusa e
Genivaldo), impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva
específica, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.
Além de estarem presentes as condições de tempo, espaço e modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de execução previstas pelo legislador, salta aos olhos que os dois
delitos decorreram de um mesmo e único impulso criminoso inicial,
sendo o segundo crime um desdobramento do primeiro (troca de
carros durante fuga). Por consequência, o agente receberá a pena
de um só dos crimes, aumentada de 1/3, totalizando a sua sanção
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, mais vinte e um dias-
multa, no menor valor unitário. A opção pela fração de um terço
decorre da gravidade concreta das condutas, da periculosidade e
ousadia revelada na prática das infrações penais em plena luz do
dia e do temor gerado nas vítimas, além dos riscos que a dinâmica
das ações representou para a coletividade. Deve ser considerado,
ademais, que os delitos atingiram de forma relevante o patrimônio
de três vítimas, sendo que o veículo Fiat Toro roubado de Marcelo
ficou bastante danificado em função do delito (fls. 303/316 e
454/457), e Neusa e Genivaldo, além do veículo Ford Ka, que
acabou sendo recuperado, sofreram considerável prejuízo, em
função da subtração dos marmitex que estavam no veículo (os
referidos ofendidos comercializavam tais produtos e estavam
saindo para trabalhar quando foram assaltados) e se perderam
(depoimentos disponíveis em arquivos digitais).
Vale anotar:
“2. A regra da continuidade delitiva específica
ou qualificada - prevista no parágrafo único do art. 71 do CP -, diferentemente
da continuidade delitiva comum ou simples - capitulada no caput do mesmo
artigo, cujo aumento varia de 1/6 à metade -, permite o aumento das penas até
o triplo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Superior Tribunal de Justiça, HC 198289/MG,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 22/09/2015, DJe
19/10/2015).
E ainda:
“Na hipótese dos autos, considerando a
continuidade delitiva específica (delito praticado várias vezes e contra vítimas
diversas) não se mostra desproporcional ou exagerado o aumento da pena na
fração de 1/3, tendo em vista o limite legal de até o triplo”
(Superior Tribunal de Justiça, HC 258316/SP,
Relator Ministro ERICSON MARANHO [DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/SP], SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 26/02/2015).
O regime prisional inicial fechado revela-
se pertinente e adequado para ambos os agentes. E isso, não
apenas em função da natureza dos crimes perpetrados, que tanto
intranquilizam a sociedade, e exigem resposta enérgica, com a qual
não é suficiente, compatível e adequada solução mais branda, mas
também em face da periculosidade concreta e da elevada
culpabilidade revelada pelos agentes. Acrescenta-se que Rodrigo é
reincidente. E que a pena de Leandro ficou acima do patamar
estabelecido pelo artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a”, do Código
Penal.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, a alteração do regime prisional exige o exame
de aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente
durante o período de encarceramento, tempo de prisão,
antecedentes, etc.), razão pela qual caberá ao Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execuções analisar a questão. Para tanto, aliás, já foram expedidas
as competentes guias de recolhimento provisório. De qualquer
modo, cabe enfatizar que o regime inicial de cumprimento de pena
não foi estabelecido somente com base na duração da reprimenda
imposta. Outros fatores foram considerados, em atenção às
diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, com
destaque para a gravidade concreta dos crimes perpetrados, bem
como para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como reincidência, elevada culpabilidade, grande reprovabilidade
da conduta, e graves circunstâncias do comportamento ilícito.
Anota-se, por fim, que a manutenção
dos réus no cárcere, durante a fase recursal, foi devidamente
reconhecida na sentença, para resguardo da ordem pública, não
havendo razão para que essa orientação seja modificada a esta
altura, haja vista a gravidade concreta dos crimes perpetrados, bem
como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, já
anteriormente destacadas.
D. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO:
Diante do exposto, pelo meu voto: (1)
dava provimento ao recurso de Henrique, a fim de absolvê-lo,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, com determinação para que seja expedido o
competente alvará de soltura clausulado em seu favor; (2) dava
parcial provimento ao recurso de Leandro para, readequada a
sua conduta para o crime capitulado no artigo 157, parágrafos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo
71, parágrafo único, do Código Penal, reduzir suas penas para
oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de vinte e um dias-
multa, de valor unitário mínimo; e, acompanhando o Relator
sorteado, (3) dou parcial provimento ao recurso de Rodrigo, a
fim de reduzir sua pena para sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de dezoito dias-multa, de valor unitário mínimo.
XAVIER DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON TETSUZO NAMBA
9B8B7DC
18
47
Declarações de
Votos
NILSON XAVIER DE SOUZA
11CEC5BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503464-72.2018.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.